Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. DEFICIÊNCIA VISUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de isenção de ICMS e IPVA a aquisição de veículo adaptado, formulado por pessoa portadora de visão monocular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a visão monocular, reconhecida como deficiência sensorial pela L. n. 14.126/2021, assegura automático direito à isenção de ICMS e IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988, art. 150, § 6o, exige lei específica para a concessão de isenção tributária, ao passo que o art. 111 do CTN determina interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
4. O reconhecimento da visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, por meio da L. n. 14.126/2021, não assegura automático direito à isenção do recolhimento de IPVA e ICMS, pois a legislação do Distrito Federal exige, para este fim, acuidade visual igual ou menor que vinte sobre duzentos (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a vinte graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
5. Constando dos autos laudo afirmativo de que o autor tem visão monocular mas que não atesta ter ele acuidade visual segundo parâmetros exigidos pela legislação, demonstrado não está o atendimento do requisitos específicos legalmente exigidos para isenção de ICMS e IPVA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A condição de saúde reconhecida como de visão monocular não assegura, por si só, direito à isenção de ICMS e IPVA, visto que também imprescindível demonstrar a acuidade visual segundo parâmetros estabelecidos pela legislação do Distrito Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o. CTN, art. 111. L. n. 14.126/2021, art. 1o, p.ú. Convênio ICMS n. 38/2021, cláusula segunda, item II. D. n. 18.955/1997, Anexo I, item 130.4.
Jurisprudência relevante citada: APC 20130111914850, Rel. Alfeu Machado, 3a Turma Cível, p. 20.01.2015.